Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-87.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CDB/RDB. ESTORNO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da realização de aplicação financeira (CDB/RDB) em sua conta corrente, sem sua anuência. A autora sustenta que a conduta ilícita causou transtornos e perda de tempo significativo, ensejando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a contratação não autorizada de aplicação financeira pela instituição bancária configurou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige a violação de direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, conforme o Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal. Uma vez não configurada a violação a direito de personalidade, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. A prova documental demonstra que a aplicação financeira não autorizada foi estornada no mesmo dia, sem que houvesse prejuízo patrimonial ou desorganização financeira da autora.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a comprovação de perda de tempo excessiva e desproporcional, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 159 do CJF.

(h)